Tribunal: TJSP
Processo: 1059581-82.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Situação não ocorrente – Possibilidade de julgamento antecipado da lide.

APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DANO MORAL – Boleto quitado na data de vencimento – Equívoco no processamento do pagamento efetuado em correspondente bancário, a gerar irregular cobrança – Título encaminhado de forma indevida a protesto – Dano in re ipsa –

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Situação não ocorrente – Possibilidade de julgamento antecipado da lide.

APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DANO MORAL – Boleto quitado na data de vencimento – Equívoco no processamento do pagamento efetuado em correspondente bancário, a gerar irregular cobrança – Título encaminhado de forma indevida a protesto – Dano in re ipsa – Indenização devida – Sentença mantida, com ajuste sobre o termo inicial dos juros de mora – Recurso desprovido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555347
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059581-82.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PEROLA
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA., é apelado CLAYTON VIEIRA SILVA
MINIMERCADOS ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059581-82.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto 24.666 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1059581-82.2017 – CAMPINAS.
Apelante: Perola Distribuidora e Logística Ltda.
Apelada: Clayton Vieira Silva Minimercados ME.
Juiz: Herivelto Araujo Godoy.
Voto 24.666
CERCEAMENTO DE DEFESA
Situação não
ocorrente Possibilidade de julgamento antecipado
da lide.
APELAÇÃO

DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
E
DANO
MORAL Boleto quitado na data de vencimento
Equívoco no processamento do pagamento efetuado
em correspondente bancário, a gerar irregular
cobrança Título encaminhado de forma indevida a
protesto Dano in re ipsa Indenização devida
Sentença mantida, com ajuste sobre o termo inicial
dos juros de mora
Recurso desprovido, com
determinação.
1. A sentença de fls. 387/391, de relatório adotado, julgou
procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por
dano moral (fixado em R$ 7.000,00, com correção pela tabela do TJ/SP desde
o arbitramento e juros de mora a partir do trânsito em julgado), movida pela
apelada à apelante honorários advocatícios de 15% sobre o valor da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059581-82.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto 24.666 - (fr)
3
Diz-se que houve cerceamento de defesa, porque não deferida a
prova oral pretendida. No mérito, insiste que não recebeu o pagamento
efetuado pelo autor. Defende que houve falhas no comprovante de pagamento
do boleto bancário, que impossibilitam a conferência do código de barras e
que já tentou localizar o crédito junto ao Banco Sofisa, sem êxito. Sustenta
que o recorrido não se esforçou para resolver o problema e que o encargo de
pagar corretamente a obrigação é dele (devedor). Alega, assim, que não pode
ser responsabilizada por culpa exclusiva do autor ou de terceiros, por quebra
do nexo causal (fls. 394/404).
Veio resposta (fls. 409/413).
Pelo despacho de fl. 420, foi determinado o recolhimento do
valor restante do preparo atendido (fls. 423/425).
É o relatório.
2. Não se cerceou defesa dispensáveis novos elementos. Os
fatos, quais documentalmente postos, denotaram da falta de proveito de
produção doutras provas, sob pena de protelação. Aqui, incide o artigo 370
do CPC. Lembre-se de que a prova se destina ao juiz, não às partes. A
questão tornou-se, diante da evidência documental, de direito, a impor
decisão correlata sem mais demora.

Por outro lado, o juiz haverá de impedir exerçam os interessados
atividade probatória inútil ou protelatória. De resto, as partes tiveram ampla
possibilidade de debater a questão, sobretudo, porque instaurado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059581-82.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto 24.666 - (fr)
4
contraditório e possibilitada ampla defesa. Ademais, como se verá a seguir, a
produção de prova oral pleiteada pela apelante seria desnecessária diante dos
elementos constantes nos autos com o que dispensável sua realização.
Recurso infundado, com determinação. A autora alegou e
comprovou que efetuou o pagamento da dívida sub judice no valor de R$
303,96, na data de seu vencimento (10/10/2017), em espécie, junto ao
correspondente bancário do Banco Bradesco S/A Casas Bahia (vide boleto e
comprovante de pagamento de fls. 14/15).
A ré, por sua vez, na contestação e reiterado na apelação, insiste
que não recebeu o valor e que, se houve erro no momento do pagamento, este
foi causado pelo autor ou por terceiros (Banco/Correspondente Bancário).
Ora, o erro no processamento do pagamento em correspondente
bancário autorizado a recebê-lo não pode ser imputado ao devedor que
demonstrou ter pago sua dívida no dia do vencimento, trazendo aos autos
regular comprovante de pagamento. Se a ré disponibiliza aos seus clientes o
pagamento via boleto, assume o risco desta atividade perante o devedor
ressalvado, contudo, o direito de perseguir seu crédito daquele que recebeu o
pagamento sem repassá-lo, no caso, o Banco Bradesco (correspondente
bancário Casas Bahia).
A respeito mutatis mutandis:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL Autor que alega ter
sido negativado pelo réu apesar de já ter quitado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059581-82.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto 24.666 - (fr)
5
financiamento
de
sua
motocicleta.
Comprovante
de
pagamento da parcela discutida que se encontra legível,
podendo-se identificar o correspondente bancário responsável
pelo seu recebimento e demais informações inerentes a
qualquer boleto bancário. Eventual erro do correspondente
bancário que não se discute e não pode ser transferido ao
consumidor.
Jurisprudência
consolidada.
O
credor
respondente pela falha no serviço prestado e, havendo prova
do pagamento, o ato de incluir o nome do cliente nos
cadastros de inadimplentes por débito inexistente, impõe-lhe
o dever de indenizar pelos danos morais causados.
Configuração decorrente do ato em si, independentemente de
prova de eventuais reflexos agravantes. Indenização arbitrada
em R$10.000,00. Manutenção Valor condizente com os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade e compatível
com a capacidade econômica do ofensor e a gravidade do
fato, dissuadindo-o da reiteração do ilícito, sem implicar em
enriquecimento sem causa.
RECURSO IMPROVIDO.
(Apelação Cível 1000556-42.2019.8.26.0576; Relator Ramon
Mateo Júnior; 15a Câmara de Direito Privado; Foro de São
José do Rio Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/12/2019; Data de Registro: 19/12/2019)
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS

SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA RECURSO PREPARO RECOLHIDO
A MENOR - COMPLEMENTAÇÃO NO PRAZO DE 5
DIAS SOB PENA DE INSCRIÇÃO NO CADIN

LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO

INOCORRÊNCIA ERRO NO PROCESSAMENTO DE
BOLETO BANCÁRIO
FATURA DE CARTÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059581-82.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto 24.666 - (fr)
6
CRÉDITO
ERRO DE DIGITAÇÃO OU CAPTURA
COMETIDO
EM
AGÊNCIA
LOTÉRICA

IMPOSSIBILIDADE
DE
IMPUTAR
RESPONSABILIDADE AO USUÁRIO DO SISTEMA
BANCÁRIO QUITAÇÃO DO DÉBITO AUSÊNCIA DE
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E INSCRIÇÃO NO
NOME
DA
AUTORA
NOS
CADASTROS
DE
INADIMPLENTES - DANO MORAL IN RE IPSA

JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS A PARTIR DA
CITAÇÃO
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA

RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO E
DISPOSIÇÃO
DE
OFÍCIO,
MAJORADOS
OS
HONORÁRIOS. (Apelação
Cível
1009342-59.2019.8.26.0161; Relator Carlos Abrão; 14a
Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 21/05/2013 [sic]; Data de Registro:
18/05/2020)
Ação declaratória de inexistência de débito cc. indenização
por danos morais autor que efetuou pagamento da fatura do
cartão de crédito na casa lotérica sentença de procedência
insurgência da casa lotérica corré e do autor cerceamento de
defesa inocorrência erro na identificação do pagamento,
com consequente negativação e cobrança indevida na fatura
seguinte responsabilidade objetiva e solidária entre lotérica,
que recebeu o pagamento, e o banco credor, que deixou de
computar a quitação da fatura precedentes partes que
atuam em conjunto, fazendo parte da mesma cadeia de
prestação de serviços
danos morais configurados

"quantum" fixado em dez salários mínimos majoração
impossibilidade recursos improvidos.
(Apelação Cível 1028198-52.2018.8.26.0405; Relator Jovino

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059581-82.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto 24.666 - (fr)
7
de Sylos; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Foro de Osasco - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
23/06/2020; Data de Registro: 23/06/2020)
Nesse contexto, existente prova do pagamento pela autora,
correta a declaração de inexigibilidade do débito.
Quanto à ocorrência do dano moral, destaca-se que, no apelo,
nem sequer há impugnação específica deste tema e que restou incontroverso
nos autos a efetivação do protesto do boleto em questão, uma vez que a
autora trouxe aos autos a intimação para pagamento, sob pena de protesto,
enviada pelo 3o Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de Campinas (fl. 13)
e, com a concessão da liminar (fls. 29/30), o SCPC informou que cumpriu a
ordem (fl. 54). Ou seja, havia restrição em nome da autora perpetrada pela ré.
Além disso, a ré defende que o protesto foi legítimo, tanto na contestação
como na apelação (fls. 71 e 397, respectivamente).
Forçoso convir, dessa forma, que houve protesto indevido e que
a ré deve indenizar a autora pelo dano moral daí decorrente. Está-se, pois,
diante do chamado dano in re ipsa tem por fato gerador a só realização do
protesto, desnecessária comprovação do prejuízo.
A respeito mutatis mutandis:
“Processual Civil e Civil. Recurso Especial. Inscrição
indevida no SPC. Danos morais. Prova. Desnecessidade.
Indenização. Arbitramento. Alteração na via especial.
Honorários.
Sucumbência
recíproca.
Nos termos da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059581-82.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto 24.666 - (fr)
8
inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, considera-
se presumido o dano moral, não havendo necessidade da
prova do prejuízo, desde que comprovado o evento danoso.
A alteração dos valores arbitrados nas instâncias ordinárias
somente é possível, na via especial, nos casos em que o
quantum determinado destoa daqueles fixados em outros
julgados desta c. Corte de Justiça ou revela-se irrisório ou
exagerado. Redução do valor indenizatório, quando transpõe
a relação de proporcionalidade com o dano sofrido” (STJ
REsp. 419365 / MT - 3a T. Rela. Mina. Nancy Andrighi
em 11.11.02 - DJ 09.12.02 - v.u.)
Razoável o arbitramento da indenização em primeiro grau (R$
7.000,00 sete mil reais), valor abaixo do parâmetro adotado por esta Câmara
em casos semelhantes.
Juros de mora, todavia, que incidem a partir da citação

responsabilidade contratual. Sobre esse ponto, a jurisprudência do STJ é
pacífica da alteração de ofício da matéria, sem que isso configure reformatio
in pejus. Aqui a determinação.
Por fim, a verba honorária é majorada para 20% sobre o valor da
condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso com determinação.

Vicentini Barroso